Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736082-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADARILDES MARIA DE MORAES COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ADARAILDES MARIA DE MORAES COSTA, deferiu tutela antecipada para determinar que a operadora autorize e custeie a internação da autora, com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo, dependente de monitorização contínua em ambiente de UTI, incluindo exames, materiais e medicamentos necessários, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. A decisão de ID 75605437 desta Relatoria não concedeu efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender a decisão impugnada. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme ID 76560198. Por meio da petição de ID 76582185, a agravada comunicou nos autos que as partes firmaram acordo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Verifico que, em 05.09.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, que considerou a perda do interesse processual da autora agravada, em virtude da composição extrajudicial havida entre as partes. Reconheço, por isso, prejudicado o agravo. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Diante da homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento. 2. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1350228, 0705529-55.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 09/07/2021.) A superveniência da sentença determinou, no caso, a perda do interesse recursal do agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator